Tribunal: TJPA
Processo: 0811042-93.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811042-93.2022.8.14.0028

APELANTE: DAVI HOLANDA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da busca pessoal não foi oportunamente suscitada pela defesa, configurando preclusão temporal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apesar disso, a busca pessoal foi legítima, haja vista a fundada suspeita gerada pela conduta do réu ao tentar ocultar objeto ao avistar a polícia, conforme depoimentos policiais harmônicos e consistentes.

5. A materialidade dos crimes restou comprovada por laudo toxicológico definitivo, auto de exibição e apresentação dos objetos apreendidos, além de testemunhos firmes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

6.É desnecessário laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo, considerando que o crime de porte ilegal de arma é de mera conduta e perigo abstrato, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

7. Os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para embasar a condenação, não havendo demonstração de suspeição ou parcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal impede o conhecimento de nulidade não suscitada oportunamente pela defesa. 2. A busca pessoal é válida quando realizada sob fundada suspeita justificada pelo comportamento do abordado. 3. A comprovação da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo pode ser feita com base em depoimentos policiais. 4. É prescindível a realização de laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo para a configuração do crime de porte ilegal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.157.646/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.388.977/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2019; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJMG, APR nº 0154931-63.2013.8.13.0261, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 07.10.2020.; TJCE, ApCrim nº 0006860-71.2017.8.06.0036, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022.; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Davi Holanda Oliveira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c Art. 14 da Lei 10.826/03 (ID 14166726).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pela nulidade das provas colhidas mediante busca pessoal ilegal. no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória em relação aos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, sob o argumento de que a condenação está amparada em testemunho contraditórios de policiais, enfatizando a ausência da materialidade do segundo delito pela ausência de laudo que ateste a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida (ID 14166735).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14166752), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativa foi pelo desprovimento do recurso (ID 16924694).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal ilícita.

Inicialmente, convém ressaltar que “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual” (
HC n. 890.927/MG
, Re. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Nesse contexto, as nulidades relativas devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Entretanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, não foi suscitada em alegações finais, conforme mídia – ID 14166725, o que caracteriza preclusão temporal.

Sob outro ângulo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: ‘nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Na espécie, tanto na fase inquisitorial (ID 14166671, Págs. 5/6) como em juízo, conforme consta na sentença (ID 14166726 - Págs. 3/4), o testemunho policial é uníssono em apontar a narrativa de que o réu, ao avistar a viatura policial, tentou esconder um objeto que segurava nas mãos, e que, diante da atitude suspeita, foi feita a abordagem quando foram encontrados em seu poder um “artefato tipo “por fora” utilizado para disparar projéteis” (ID 14166671 - Pág. 9) e certa quantia de entorpecente, conforme laudo pericial definitivos (ID 14166688).

Outrossim, o contexto da apreensão foi clarificado em juízo pelos policiais que fizeram a abordagem que resultou da prisão do réu e que complementaram, a narrativa prestada anteriormente de que o objeto que o réu segurava em suas mãos era um artefato utilizado para disparos, o que não invalida o testemunho. Sendo certo que, “a busca pessoal é válida quando realizada sob fundada suspeita”, especificadamente no caso em que a “busca pessoal foi considerada legal, pois houve fundada suspeita justificada pelo comportamento do agravante, que tentou esconder objeto ao avistar a polícia’”. (STJ,
AgRg no REsp n. 2.157.646/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Desse modo, verifica-se que a fundada suspeita foi confirmada pela apreensão do artefato e das drogas na posse do acusado, inexistindo ilegalidade na abordagem, porquanto a busca pessoal consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, sendo descabido o pleito absolutório sob esse prisma.

Diante disso,
não conheço a preliminar.

No mérito, do mesmo modo, os argumentos da defesa não levam ao provimento do recurso.

No caso em exame, a materialidade dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo restou provada pelo auto de exibição e apresentação do “artefato tipo “por fora” utilizado para disparar projetil” e do entorpecente apreendido (ID 14166671 - Pág. 9), pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.03.000678-QUI, que atestou que o recorrente portava 47 embrulhos pesando no total 81,490g da substância vulgarmente conhecida como maconha (ID 14166688), e demais provas orais e documentais produzidas nos autos.

Em complemento, “tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo” (
AgRg no AREsp n. 1.388.977/SE
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/6/2019).

No caso nos autos, como bem fundamentou o magistrado: “quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), também não restaram dúvidas quanto a autoria imputada ao denunciado, uma vez que os depoimentos das testemunhas foram unânimes em apontar que o denunciado foi encontrado na posse de uma arma de fabricação caseira municiada, tendo sido necessário, inclusive, efetuar disparos com esta, visto que não poderiam levar o artefato de outro modo para a delegacia. Ademais, a respeito de inexistência de laudo pericial de potencialidade lesiva, a jurisprudência pátria já firmou entendimento acerca da desnecessidade quando há outros elementos de provas que constatam a sua existência” (ID 14166726 - Pág. 5)

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa (ID 14166671, Págs. 5/6):

T
ESTEMUNHA KLEYDO ARILSON DE OLIVEIRA – POLICIAL MILITAR/CONDUTOR:

“Que no dia de hoje, 16/08/2022, por volta das 11:00 horas, encontrava-se em rondas na vtr 8400 (tatico 3), quando ao passar pelo final da avenida Getli Vargas, mais precisamente na vila do Rato, observou que um indivíduo a pé, ao avistar a viatura, tentou esconder um objeto que segurava nas mãos para não ser visto pela equipe de policiais; QUE devido atitude suspeita, foi procedido uma abordagem no nacional que se identificou como DAVI HOLANDA OLIVEIRA, e com ele foi encontrado um artefato tipo "por fora" para efetuar disparos de arma de fogo; QUE com ele foi encontrado ainda uma bolsa tira colo, contendo cerca de 47 embrulhos de substancia que aparenta ser maconha, todas embaladas e pronta pra venda; QUE foi necessário efetuar o disparo da munição que havia dentro do artefato para poder transporta-lo até a seccional de polícia civil; QUE junto com DAVI ainda foi encontrado a quantia de R$8,00 reais em espécie. QUE DAVI, o artefato, a droga apreendida e o dinheiro mencionado foram apresentados na seccional de polícia para as providencias cabíveis”. (ID 14166671 - Pág. 5)

DIEGO MORAES RAMOS – POLICIAL MILITAR:

“QUE é policial militar; no dia de hoje, 16/08/2022, por volta das 11:00 horas, encontrava-se em rondas, quando ao passar pelo final da avenida Getli Vargas, mais precisamente na vila do Rato, observou que um indivíduo a pé, ao avistar a viatura, tentou esconder um objeto que segurava nas mãos para não ser visto pela equipe de policiais; QUE devido atitude suspeita, foi procedido uma abordagem no nacional que se identificou como DAVI HOLANDA OLIVEIRA, e com ele foi encontrado um artefato tipo "por fora" para efetuar disparos de arma de fogo; QUE com ele foi encontrado ainda uma bolsa tira colo, contendo cerca de 47 embrulhos de substancia que aparenta ser maconha, todas embaladas e pronta pra venda; QUE foi necessário efetuar o disparo da munição que havia dentro do artefato para poder transporta-lo até a seccional de polícia civil; QUE junto com DAVI ainda foi encontrado a quantia de R$8,00 reais em espécie”. (ID 14166671 - Pág. 6
)

Os depoimentos prestados anteriormente foram confirmados em juízo, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu pelo tráfico de drogas, conforme consignado na sentença, transcrita o essencial:

“
Com efeito, a testemunha KLEYDO ARILSON DE OLIVEIRA, policial militar
participante do flagrante do denunciado, narra que no dia dos fatos estava em ronda com sua guarnição nos arredores da avenida Getúlio Vargas em Marabá/PA, momento em que avistaram o acusado na posse de uma arma de fabricação caseira e uma bolsa, motivo pelo qual procederam com sua abordagem. Segue narrando que durante a revista, constataram que a bolsa carregada pelo denunciado estava cheia de substâncias entorpecentes, bem como verificaram que o revolver encontrado consigo estava carregado com munição, tendo sido necessário disparar os projeteis dentro do rio, visto que não poderiam levá-la carregada para a delegacia.

Ao ser perguntado pela representante do Ministério Público, a testemunha respondeu que as drogas estavam embaladas em papelotes, prontas para comercialização, e que não se recorda da natureza das substâncias. Ademais, afirma que não foram encontrados com o denunciado apetrechos para uso de drogas, mas apenas as substâncias entorpecentes divididas em papelotes e a arma de fogo de fabricação caseira.

Às perguntas deste juízo, a testemunha responde que não se recorda do denunciado de outras ocorrências, mas que ao chegar na delegacia descobriu que o réu já tinha passagem pela polícia. Por sua vez, sobre a circunstância que motivou a guarnição a realizar a abordagem do acusado, a testemunha afirma que a decisão de realizar a sua abordagem se deu em razão de terem visualizado o denunciado portando uma arma de fogo, e logo em seguida tentado escondê-la ao avistar a guarnição de polícia.

Em consonância
, a testemunha DIEGO MORAES RAMOS, também policial militar
integrante da guarnição responsável pela prisão do denunciado, narra que no dia dos fatos estavam em ronda nos arredores da vila do rato em Marabá/PA, momento em que avistaram o acusado na posse de uma arma caseira, situação que motivou a realização de sua abordagem. Segue narrando que durante a abordagem, constataram que o réu carregava vários papelotes de entorpecentes em uma pochete, bem como verificaram que a arma de fogo encontrada consigo estava municiada, tendo sido necessário realizar vários disparos para descarregá-la, uma vez que seria arriscado demais levá-la carregada para a delegacia. Afirma, por fim, que o local do flagrante do acusado fica em uma região conhecida pela prática da traficância de entorpecentes, mas que não conhecia o réu de outras abordagens (...)

Veja-se, existe uma coerência, harmonia e riqueza de detalhes descritos pelas testemunhas KLEYDO ARILSON e DIEGO MORAES, de que o acusado foi localizado em lugar já conhecido pelo comércio de drogas, na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira e uma bolsa contendo uma relevante quantidade de entorpecentes. Ademais, os depoimentos das testemunhas, aliados aos elementos colhidos na fase inquisitorial, não deixam dúvidas quanto à responsabilização criminal do réu, pois a arma de fogo e as drogas foram encontradas consigo em quantidade significativa, aproximadamente 47 (quarenta e sete) papelotes (ID 74676002 - Pág. 9), conforme termo de apreensão e laudo toxicológico definitivo (ID 75656509), bem como estavam acondicionadas em porções prontas para comercialização, circunstâncias determinantes para afastar a tese de que as drogas seriam destinadas para seu consumo pessoal”. (ID 14166726 - Pág. 3)
.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018), no mesmo sentido, STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), conforme o presente caso.

Além disso, “se eventuais pequenas divergências existentes nos depoimentos das testemunhas disserem respeito a questões secundárias, não possuem o condão de desnaturar e invalidar as declarações por elas prestadas”, de maneira que, “se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo, não há como acolher o pedido de absolvição” (TJMG,
APR 0154931-63.2013.8.13.0261,
Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, J. 07/10/2020), situação apresentada nos autos.

Ademais, a respeito do artefato apreendido em seu poder, o réu afirmou na fase inquisitorial que “portava ainda uma arma de fogo do tipo por fora, que iria levar para a roça; que a maconha era apenas para seu consumo, que também iria levar para a roça” (ID 14166671 - Pág. 8). E, em juízo, apesar da retratação do recorrente, pois negou a existência do referido artefato, o testemunho policial ao invés de contraditório se apresentou complementar, inexistindo qualquer ilegalidade, pois colhido sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

No ponto, convém salientar que de acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal, tal como se deu no caso em tela” (TJCE,
ApCrim n. 0006860-71.2017.8.06.0036
, Rel. Des. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022).

Sob outro ângulo, ressalte-se que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023), como se deu na espécie.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025